Tribunal: TJDFT
Processo: 0723571-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0723571-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MERCADAO DOS IMPORTADOS MAGAZINES LTDA, MARCOS LOPES BERNARDES FILHO, ULTIMATE COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA D E S P A C H O Ausente pedido e fundamentação acerca de efeito suspensivo, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator